Tribunal: TJES
Processo: 5009020-57.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009020-57.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MAXWLLI DOS SANTOS MORAES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. INDULTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por condenado contra acórdão que negou provimento ao agravo em execução penal, mantendo o indeferimento de indulto com base no Decreto Presidencial nº 12.338/2024, sob fundamento de superação dos limites objetivos previstos no ato normativo. O embargante sustenta omissão quanto aos reflexos de falta grave e pedido de comutação de pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, notadamente quanto à análise dos efeitos de falta grave e da possibilidade de comutação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado apresentou fundamentação suficiente e coerente, enfrentando todas as matérias devolvidas à apreciação colegiada.
4. A rejeição das teses do embargante não caracteriza omissão. Há simples inconformismo com o resultado do julgamento.
5. As alegadas omissões relativas a falta grave e comutação de pena configuram inovação recursal, pois não foram suscitadas no agravo originário.
6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

A mera discordância com o resultado do julgamento não configura omissão, contradição ou obscuridade apta a justificar embargos de declaração.

Questões não suscitadas no recurso originário configuram inovação recursal e não podem ser apreciadas em sede de embargos declaratórios.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CPP, art. 619; Decreto Presidencial nº 12.338/2024, arts. 7º e 9º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJSC, AgExPen 8000292-72.2025.8.24.0018, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Norival Acácio Engel, j. 08.04.2025.
TJRS, AgExPen 8003009-92.2025.8.21.0001, 5ª Câmara Criminal, Relª Desª Maria de Lourdes Galvão Braccini de Gonzalez, j. 24.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, conhecer e negar provimento aos embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por MAXWLLI DOS SANTOS MORAES, manifestando inconformismo quanto aos termos do acórdão que, em síntese, norteou o desprovimento de recurso de Agravo em Execução Penal a seu tempo interposto, mantendo-se o indeferimento de indulto com base no Decreto Presidencial n. 12.338/2024.

Também como dito, reafirma o agora embargante a possibilidade de concessão do indulto, destacando omissões quanto aos reflexos de falta grave e pedido de comutação.

Pois bem. O acórdão impugnado restou ementado da seguinte forma:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. SOMATÓRIO DAS PENAS. SUPERAÇÃO DOS LIMITES PREVISTOS. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto por condenado que teve indeferido, em primeiro grau, o pedido de indulto com base no Decreto Presidencial nº 12.338/2024, sob o fundamento de que a soma das penas aplicadas ultrapassa os limites objetivos estabelecidos no ato normativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a concessão do indulto quando o apenado possui múltiplas condenações, cujo somatório supera os patamares fixados nos incisos do art. 9º do Decreto nº 12.338/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indulto é ato de clemência presidencial condicionado ao cumprimento dos requisitos taxativamente previstos em decreto específico.
4. O art. 7º do Decreto nº 12.338/2024 estabelece que, havendo múltiplas condenações, as penas devem ser somadas para análise da elegibilidade ao benefício.
5. O agravante cumpre penas que totalizam 14 anos de reclusão, dentre as quais 5 anos e 4 meses decorrentes de crime cometido com violência ou grave ameaça, ultrapassando os limites estabelecidos nos incisos do art. 9º do Decreto.

Assim, diante da quantidade de penas impostas, unificadas, que superam 8 anos; e de pena superior a 4 anos, relativa a delito praticado com violência ou grave ameaça, realmente não há que se falar em hipótese de concessão do indulto em razão de cumprimento isolado de uma ou de outra condenação.
6. A jurisprudência tem reconhecido a obrigatoriedade da soma das penas para análise do requisito objetivo, inviabilizando a concessão de indulto quando ultrapassados os parâmetros legais (TJSC, AgExPen 8000292-72.2025.8.24.0018; TJRS, AgExPen 8003009-92.2025.8.21.0001).

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. O Decreto nº 12.338/2024 exige a soma das penas aplicadas ao condenado para análise da elegibilidade ao indulto. 2. Ultrapassados os limites objetivos estabelecidos no art. 9º, não há possibilidade de concessão do benefício."

TJSC, AgExPen 8000292-72.2025.8.24.0018, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Norival Acácio Engel, j. 08.04.2025.

TJRS, AgExPen 8003009-92.2025.8.21.0001, 5ª Câmara Criminal, Relª Desª Maria de Lourdes Galvão Braccini de Gonzalez, j. 24.06.2025.

In casu, em que pese os argumentos externados no presente recurso, pelo estudo dos autos afere-se que foram externados argumentos coerentes e suficientes para deslinde do agravo em execução, e para firmar o entendimento da decisão colegiada.

A rejeição de teses articuladas pelo embargante não nos remete para o reconhecimento de omissão no julgado, e o sugestionado erro in judicando pode ser impugnado pelas vias recursais dispostas no ordenamento jurídico pátrio.

Revela-se, portanto, cenário que traduz nítida pretensão de indevida rediscussão do julgado, nítido e mero inconformismo em face de decisão exposta com clareza, mas contrária aos anseios do embargante.

Quanto a omissões relativas aos reflexos de falta grave e pedido de comutação, tratam-se de pontos sequer abordados na via recursal, sendo indevida a inovação recursal.

Por todo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como voto.

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.